Tribunal: TJBA
Processo: 8009738-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUTUAÇÃO EM APARTADO. EXIGÊNCIA PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE POSTERIOR DO PROCESSO EXECUTIVO. PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE.DECISÃO CASSADA. 1. Na vigência do CPC de 1973, a autuação em apartado da impugnação dependia do indeferimento do efeito suspensivo, sendo indevida sua exigência prévia, o que configura error in procedendo, agravado pela posterior nulidade do procedimento executivo. 2. A autuação em apartado constitui providência que compete ao serviço judiciário, não imputável à parte, sendo que eventual ausência de preparo exige prévia intimação para regularização. 3. Decisão cassada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento n.º 8009738-50.2026.8.05.0000, em que é agravante o BANCO DO BRASIL S/A e em que é agravado CARLOS ALBERTO BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada automaticamente. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça